Tribunal: TJDFT
Processo: 0708619-90.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO. ADMISSIBILIDADE DO LAUDO PRELIMINAR. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu adolescentes da prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, com fundamento no art. 189, II, do ECA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo definitivo impede a comprovação da materialidade do ato infracional; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a autoria do adolescente na conduta de ato análogo ao tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a comprovação da materialidade do tráfico de drogas por laudo preliminar, desde que elaborado por perito oficial e dotado de grau de certeza equivalente ao laudo definitivo.
4. O laudo preliminar constante dos autos, firmado por perito oficial, identifica a substância apreendida como cocaína, com metodologia idônea e sem apontar dúvidas ou inconclusões, sendo corroborado por outros elementos probatórios.
5. A prova da autoria revela-se frágil, pois o policial não presenciou a efetiva negociação ou entrega da droga pelo adolescente.
6. As substâncias entorpecentes foram encontradas em poder de terceiro maior de idade, inexistindo apreensão de drogas com o adolescente.
7. O depoimento do usuário é contraditório e prestado sob efeito de entorpecentes, tendo ele afastado, em juízo, o reconhecimento do adolescente como vendedor.
8. A palavra policial, embora relevante, não pode, isoladamente, sustentar condenação sem corroboração por outros elementos probatórios consistentes.
9. Não houve reconhecimento formal do adolescente, nos termos do art. 226 do CPP, o que enfraquece a imputação.
10. A mera presença em local conhecido por tráfico, desacompanhada de prova concreta de mercancia, não autoriza a responsabilização.
11. Diante da dúvida razoável sobre a autoria, aplica-se o princípio in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; art. 227; ECA, arts. 100, parágrafo único, VII, 121, 152 e 189, II; CPP, arts. 226 e 386, VII; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.658.752/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17.04.2018; AREsp no 2.514.195/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 06.05.2025; TJDFT, Acórdão 1006236, Rel. Des. Ana Maria Amarante, j. 23.03.2017; Acórdão 1631829, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 27.10.2022; Acórdão 1916920, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 05.09.2024.